Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. FATA DE ADEQUAÇÃO FORMAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu o agravo de instrumento, interposto contra o Embargado, por falta de adequação formal.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.015 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza restrita e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art 1.022 do CPC.
3.1. A mera insatisfação da Embargante com a conclusão adotada não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, requisitos indispensáveis à oposição dos embargos.
3.2. O agravo de instrumento não foi conhecido, pois a Agravante pretendia reformar a decisão que indeferiu o pedido de complementação do laudo, hipótese que não se enquadra no art 1.015 do CPC.
3.3. A jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada.
3.4. No caso, não foram identificadas razões que justifiquem acolhimento dos embargos, uma vez que a decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada. IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
Tese jurídica: “Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de mérito”.
__________________________
Dispositivos relevantes: art. 1.022 do CPC; art 1.015 do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC; art. 98, § 4o, do CPC.
Jurisprudência citada: (Acórdão 1945636, 0716455-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.)